Tribunal: TJSP
Processo: 1013355-20.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Benefício-acidentário - Profissão: operador de usinagem - Lesão no 1o QDE - Acidente típico em 06.11.2008 - Perícia: Incapacidade laboral não comprovada - Nexo causal configurado - Laudo conclusivo - Sentença de improcedência - RECURSO DA AUTORA objetivando a inversão do julgado por compreender preenchidos os requisitos para concessão do benefício, ainda que mínima a sequela

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Benefício-acidentário - Profissão: operador de usinagem - Lesão no 1o QDE - Acidente típico em 06.11.2008 - Perícia: Incapacidade laboral não comprovada - Nexo causal configurado - Laudo conclusivo - Sentença de improcedência - RECURSO DA AUTORA objetivando a inversão do julgado por compreender preenchidos os requisitos para concessão do benefício, ainda que mínima a sequela - NEGADO PROVIMENTO ao recurso.